Tribunal: TJES
Processo: 5005943-02.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005943-02.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIANA DE SOUZA VICENTE FACCIN

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

5005943-02.2024.8.08.0024

APTE
:
DIANA DE SOUZA VICENTE FACINI

APDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA QUE RECONHECEU PRESCRIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR DECISÃO SURPRESA. REJEIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO PELA METADE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SÚMULA 383 DO STF. AÇÃO AJUIZADA FORA DO PRAZO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo com resolução de mérito, ao reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, relativa a saldo supostamente remanescente de título executivo judicial constituído em mandado de segurança coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se há nulidade processual por decisão surpresa, diante do reconhecimento de prescrição de ofício;
(ii) estabelecer se ocorreu prescrição da pretensão autoral, à luz da Súmula 383 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da prescrição sem prévia manifestação da parte não acarreta nulidade quando o exame da matéria, de ordem pública, é enfrentado em grau recursal, sob pena de indevida postergação da lide.

A impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional, que recomeça pela metade (dois anos e meio) a partir do trânsito em julgado da decisão.

No caso, o mandado de segurança coletivo transitou em julgado em 28/03/2019, reiniciando a contagem prescricional até 28/09/2021.

A ação de cobrança foi ajuizada somente em 16/02/2024, quando já consumada a prescrição, não se aplicando a interpretação sustentada pela apelante à Súmula 383 do STF.

A jurisprudência do STJ confirma que o enunciado da Súmula 383 do STF apenas assegura que a recontagem não reduza o prazo a menos de cinco anos, hipótese inocorrente.

Mantida a sentença, aplica-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento de prescrição de ofício não gera nulidade processual se a questão é de ordem pública e pode ser apreciada em grau recursal.

O prazo prescricional contra a Fazenda Pública, interrompido por mandado de segurança, recomeça pela metade após o trânsito em julgado, conforme Súmula 383 do STF.

A Súmula 383 do STF não amplia o prazo prescricional para além de cinco anos, mas apenas impede sua redução a prazo inferior ao quinquênio legal.

Ajuizada a ação após o transcurso do prazo prescricional recontado, impõe-se a extinção do processo com resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, parágrafo único; CPC, art. 85, §11; Decreto nº 20.910/1932, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Súmula 383.

STJ, EREsp 1.121.138/RS, Corte Especial, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 19.10.2011, DJe 21.11.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

5005943-02.2024.8.08.0024

APTE
:
DIANA DE SOUZA VICENTE FACINI

APDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
DIANA DE SOUZA VICENTE FACINI
contra a r. sentença
inserida no id.13442085
, proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual
e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória, que, nos autos da ação de cobrança
ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou extinto o processo com resolução de mérito em razão da ocorrência da prescrição
da pretensão autoral
.

Inconformada, a
apelante
apresentou razões recursais, pleiteando a reforma integral da sentença. Sustenta, em síntese, a ocorrência de
nulidade processual
,
porquanto a prescrição foi reconhecida de ofício pelo Juízo, sem prévia oportunidade de manifestação, em inobservância ao art. 487, parágrafo único, do CPC.

Quanto ao
mérito, defende a
não ocorrência da prescrição da pretensão autoral,

considerando
a segunda parte do enunciado da
Súmula nº 383 do STF,
visto que restam pendentes de exame recursos e homologação de acordos no processo coletivo.

Em
contrarra
z
ões
, o
apelado ressalta a

constitucionalidade da suspensão de pagamentos
estabelecida na
Lei Estadual nº 10.470/2015, cujo comando fora referendado pelo excelso Supremo Tribunal Federal na ADI 5606/ES.

PRELIMINAR -
Nulidade da Sentença

Aduz a apelante que o Juízo teria reconhecido a prescrição de ofício, sem oportunizar sua prévia manifestação,
o que viola
ao art. 487, parágrafo único, do CPC.

Com efeito, há o entendimento pacífico quanto à nulidade da decisão proferida sem a oportunização da parte para que se manifeste sobre o fundamento que formou o convencimento do Juízo. É a chamada decisão surpresa, que viola garantias constitucionais processuais, ferindo os princípios da cooperação e da segurança jurídica esperados pelas partes.

No entanto, o caso dos autos torna inócua a questão,
por envolver o exame quanto à prescrição da pretensão do direito pleiteado pela ora apelante, de modo que, à evidência, caso verificado o acerto da sentença quanto à matéria prejudicial, esvazia-se a declaração de nulidade da sentença, o que postergaria indevidamente a tramitação da lide, com o retorno dos autos à origem, para exame da matéria de ordem pública aqui já questionada.

Deste modo, rejeito a preliminar.

DA PRESCRIÇÃO

E
minentes pares,
a pretensão autoral é de execução de saldo remanescente de suposto título executivo judicial constituído nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000.

Consoante relatado, a sentença objurgada julgou extinta a pretensão autoral ajuizada em face da Fazenda Pública, após reconhecer a ocorrência de prescrição.

Não obstante os argumentos da apelante, a sentença encontra-se
consonante ao
entendimento
delineado pelos Tribunais de Superposição.

Com efeito, é pacífico o entendimento de que a impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional e que o seu recomeço ocorre, pela metade, a partir da data do trânsito em julgado do
decisum
. Na espécie, o Mandado de Segurança Coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000 transitou em julgado em
28/03/2019
,
o que se verifica no Volume dois, página 54
daqueles
autos digitalizados
.

Corolário
, o prazo prescricional, pela metade (dois anos e meio), recomeçou a fluir a partir de então, findando-se em
28/09/2021
.

A apelante judicializou seu pedido em
16/02/2024
, quando já havia transcorrido o prazo prescricional para que cobrasse os valores referentes
de forma individual
.

Deste modo, não prospera a alegação referente à
Súmula 383 do STF, com a finalidade de que se considere
o
prazo de cinco anos para que formulasse o pedido,
pois a
interpretação pretendida não se coaduna
ao seu enunciado:

“
A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.
”

Em consonância destaco
conclusão consonante e que adotou a regra da mencionada Súmula
:

[...]
Sobre o tema, a Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp n. 1.121.138/RS, adotou o "[...] entendimento de que a Súmula n. 383 do STF apenas preserva o prazo inicial de cinco anos como se não tivesse havido a interrupção se a recontagem na forma do art. 9º do Decreto 20.910 /1932 resultar em prazo inferior ao quinquênio legal". 4. No caso, o mandado de segurança impetrado em 13/6/2003 teve a decisão nele proferida transitado em julgado em 13/10/2010. A presente ação de cobrança, por outro lado, foi iniciada em outubro de 2014. Contados dois anos e meio de 13/10/2010, observa-se que o ajuizamento desta ação deu-se quando já superado o prazo prescricional, observado, inclusive, o cumprimento da regra estabelecida na Súmula 383/STF.
[...]

Revela-se, portanto, a prescrição da pretensão autoral, impedindo que se adentre o exame do pedido
formulado
.

Pelo exposto,
mantém-se a sentença por seus termos.

Em conclusão,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Majora-se, por conseguinte, o patamar dos
honorários advocatícios em
2
% (
dois
por cento)
por aplicação do §11

d
o art. 85 do CPC.

É
como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.